Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739620-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora